Tribunal: TJMT
Processo: 1016669-78.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1016669-78.2018.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL, CESSÃO DE CRÉDITOS NÃO-TRIBUTÁRIOS]

RELATORA:
EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA RIBEIRO

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA RIBEIRO,
EXMO. SR.
DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,
EXMA. SRA.
DES
A
. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):

[USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA - CNPJ: 07.670.089/0001-42 (APELANTE), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), EDUARDO DESIDERIO - CPF: 032.839.869-16 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E

M

E

N

T

A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS POR ESTIMATIVA SEGMENTADA –
BIS IN IDEM
– ALEGAÇÃO DE DUPLA COBRANÇA E PAGAMENTO – PROVA PERICIAL CONTÁBIL-FISCAL REQUERIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NULIDADE DA SENTENÇA – RETORNO À ORIGEM – PREJUDICIALIDADE DO MÉRITO – SENTENÇA ANULADA.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte requer expressamente a produção de prova técnica essencial à elucidação da controvérsia e o magistrado indefere a instrução, não obstante reconhecer que a pretensão demanda prova inequívoca para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Tratando-se de ação que visa à desconstituição de lançamento tributário sob o argumento de cobrança em duplicidade de ICMS apurado por estimativa segmentada e já quitado, impunha-se ao juízo de origem oportunizar a realização de prova pericial contábil-fiscal, tornando-se insubsistente a fundamentação adotada na sentença de improcedência.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido para decretar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para reabertura da fase instrutória.

RELATÓRIO

E
XMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA RIBEIRO
(RELATOR
A
):

A hipótese dos autos contempla Recurso de Apelação Cível n. 1016669-78.2018.8.11.0041, interposto pela empresa USIMAT DESTILARIA DE ÁLCOOL LTDA, visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal – Gabinete II, desta Comarca e Capital do Estado de Mato Grosso, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária c/c anulatória de lançamento, ajuizada pela apelante em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, cuja controvérsia central se assenta na validade do lançamento tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n. 20183779, bem como na alegada ocorrência de
bis in idem
na exigência do tributo, em que o juiz monocrático, em síntese,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos externados pela requerente/apelada, sob a justificativa de que os fatos não restaram comprovados nos autos.

Diante da improcedência dos pedidos, o togado singular condenou a requerente/apelante no pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios, que fixou em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id. 232131234).

A demanda originária foi proposta pela apelante com a finalidade precípua de obter o reconhecimento da inexigibilidade do crédito tributário que lhe foi imputado, sob a justificativa de que a cobrança decorre de lançamento irregular, realizado por órgão incompetente da administração fazendária estadual. A empresa alega que, até o ano de 2016, submetia-se ao regime de estimativa segmentada para recolhimento do ICMS, conforme disciplinado pela Lei estadual n.º 7.098/98 e pelo Regulamento do ICMS de Mato Grosso (Decreto Estadual n.º 1.944/89). Nesse contexto, sustenta que os lançamentos questionados foram efetuados por gerência diversa daquela legalmente investida de competência para tal mister, o que, em sua visão, compromete a higidez do ato administrativo e impõe sua nulidade absoluta.

Ainda, a autora rechaça a exigência fiscal ao argumento de que a diferença apurada a título de ICMS estimado já foi devidamente quitada dentro dos prazos estipulados pela legislação estadual, notadamente pela Portaria n.º 115/2014 da Secretaria de Estado de Fazenda. Assim, ao ser compelida ao pagamento do mesmo montante duas vezes, a empresa defende que houve violação ao princípio da vedação ao
bis in idem
, circunstância que, por si só, seria suficiente para anular a exigência tributária impugnada.

Por sua vez, o ESTADO DE MATO GROSSO, em contestação, rebateu os argumentos da empresa e defendeu a plena regularidade do lançamento fiscal. A Procuradoria do Estado pontuou que o procedimento de auditoria eletrônica conduzido pela Gerência de Fiscalização do Segmento de Combustíveis e Biocombustíveis (GFSC) seguiu rigorosamente os ditames normativos, sendo que a competência dos agentes fazendários para a constituição do crédito tributário encontra-se amplamente respaldada na legislação tributária estadual. O ente público rechaçou a tese de que o lançamento deveria ser de competência exclusiva da Gerência de Informações Econômicas e Fiscais (GIEF), aduzindo que tal alegação não encontra respaldo normativo e que a fiscalização exercida pela GFSC foi legítima, sendo impertinente a invocação de nulidade por vício de competência.

Além disso, o Ente Público Fiscalizador argumentou que inexiste comprovação cabal do pagamento do tributo objeto da CDA impugnada, pois a mera alegação de adimplemento não é suficiente para infirmar a presunção de certeza e liquidez do crédito tributário regularmente inscrito em dívida ativa. Defendeu, ainda, que a tese do
bis in idem
não se sustenta, pois a cobrança decorre de procedimento fiscal idôneo e amparado nas normas de regência, sem que haja duplicidade ou superposição de exigências.

A prestação jurisdicional dada em primeiro grau julgou improcedente a ação, assentando que a empresa não demonstrou, de forma incontestável, a irregularidade do lançamento tributário nem a duplicidade na exigência fiscal. O magistrado destacou que a impugnação da competência dos agentes fiscais não encontra respaldo em dispositivo normativo que expressamente restringisse a atuação da GFSC, razão pela qual não se vislumbraria nulidade do lançamento por esse fundamento. No tocante ao pagamento do tributo, entendeu-se que a parte autora não logrou êxito em comprovar documentalmente a quitação integral da obrigação, circunstância que, somada à presunção de legitimidade dos atos administrativos, conduziu ao desfecho desfavorável à contribuinte.

Diante do resultado desfavorável, a USIMAT interpôs recurso de apelação, por meio do qual sustenta que a decisão recorrida incorreu em erro ao desconsiderar a necessidade de produção de provas, notadamente a realização de perícia contábil, capaz de demonstrar a efetiva duplicidade da cobrança e a quitação do tributo ora questionado. Argumenta, também, que a sentença impugnada padece de nulidade por ausência de fundamentação quanto à questão do excesso de juros aplicados à CDA, ponto este que foi suscitado nos autos e sequer recebeu apreciação expressa pelo juízo
a quo
, configurando violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como ao artigo 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.

A apelante reforça sua tese de que a exigência fiscal foi constituída em duplicidade, uma vez que tanto a GFSC quanto a GIEF realizaram lançamentos relativos ao mesmo fato gerador, incidindo sobre operações já abrangidas pela sistemática de apuração do ICMS por estimativa segmentada. Acrescenta, ainda, que os documentos anexados aos autos comprovam que o montante exigido na CDA questionada já foi adimplido mediante recolhimentos efetuados dentro dos prazos estipulados pela Portaria 115/2014-SEFAZ, o que, por consequência, afasta a legitimidade da exigência mantida pelo Estado.

Diante desse panorama, a USIMAT pleiteia a anulação da sentença recorrida, requerendo que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconheça a nulidade do lançamento tributário e da CDA n.º 20183779, bem como declare a inexistência da obrigação tributária que lhe foi imputada. Em caráter alternativo, caso não haja juízo pela nulidade do ato, postula-se o retorno dos autos ao juízo de origem, com a devida abertura de instrução probatória, a fim de que se viabilize a produção de provas indispensáveis à adequada elucidação da controvérsia.

O recurso foi tempestivamente apresentado. Devidamente preparado (Id. 232210670).

Intimada, a parte adversa apresentou contrarrazões ao recurso, sede em que contrapõe as argumentações da apelante e, ao final, pugna pelo desprovimento do apelo (Id. 23213128).

Convocada a manifestar nos autos, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pelo Procurador de Justiça, Flávio Cezar
Fachone
, manifesta pela ausência de interesse público relevante a ensejar a atuação
d
ministério público (Id. 2392515).

Após, vieram-me conclusos por distribuição regimental.

É a súmula do recurso.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
CARLOS REZENDE JÚNIOR
, OAB/MT
9059
/O.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA RIBEIRO
(RELATORA):

Eminentes pares,

Trata-se de apelação interposta por USIMAT Destilaria de Álcool Ltda. contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de obrigação tributária ajuizada pela empresa em face do Estado de Mato Grosso.

A controvérsia cinge-se à validade da Certidão de Dívida Ativa n.º 20183779, lastreada na cobrança de ICMS devido sob o regime de estimativa segmentada, e à alegação da contribuinte de que tal exigência teria sido irregularmente constituída por órgão incompetente, além de configurar
bis in idem
e incidir sobre débito já quitado.

Inicialmente, faz-se necessária, até para evitar futura arguição de omissão, analisar o pedido de atribuição de efeito suspensivo delineado nas razões de apelação.

Sem maiores delongas, o pedido não merece sequer ser conhecido, nesse ponto, por inadequação da via eleita.

Isso porque, o pedido de atribuição de efeito suspensivo, na forma em que se verificou, ou seja, no próprio recurso de apelação, é inviável. O pedido efetuado nesse sentido deve ser instaurado em procedimento próprio, autônomo, consubstanciado em requerimento dirigido ao tribunal, que deve ser efetuado no período entre a interposição do recurso e sua distribuição, atentando-se para as hipóteses elencadas no art. 1.012, § 3º e seus incisos, I e II e § 4º do Código Procedimental Civil.

De forma que não conheço do recurso nesse ponto.

Feitas essas considerações, passo à análise da alegação de cerceamento de defesa suscitada pela apelante, ao fundamento de que o julgamento antecipado da lide teria obstado a produção de prova pericial contábil imprescindível para demonstrar a duplicidade da cobrança e o pagamento da obrigação tributária.

Ocorre que, consoante disposto no artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao magistrado conduzir a instrução probatória e indeferir diligências que reputar desnecessárias ou meramente protelatórias. No caso concreto, observa-se que a documentação apresentada nos autos já se mostrava suficiente para a formação do convencimento judicial, de modo que a realização de perícia não se revelava essencial para a solução da controvérsia. Ademais, a mera insistência da parte na produção da prova não constitui fundamento suficiente para afastar a decisão que, motivadamente, considerou a instrução já exaurida. Dessa forma, inexiste qualquer nulidade processual apta a ensejar a anulação da sentença recorrida.

No campo da jurisprudência desse Sodalício, trago à colação o ementário, a seguir:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE – IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios opostos em face de ação monitória fundada em "Aditivo de Retificação e Ratificação à Cédula Rural Pignoratícia". Alegações de ausência de interesse de agir e cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão 2. A controvérsia gira em torno de duas questões: (i) a configuração do interesse de agir para o ajuizamento da ação monitória, diante do vencimento antecipado da dívida e encargos; (
ii
) a existência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial contábil.

III. Razões de decidir

3. O interesse de agir está configurado, nos termos do art. 700 do CPC, diante do inadimplemento da primeira parcela vencida em 15/12/2019, que ensejou o vencimento antecipado de toda a dívida.

4. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se fundamenta em prova documental suficiente, conforme a prudente discricionariedade do magistrado, nos termos do art. 370 do CPC.

5. A ausência de documentos comprobatórios por parte dos embargantes enfraquece a tese defensiva, enquanto o contrato de cédula rural e o aditivo apresentado pelo banco constituem prova idônea para sustentar a pretensão monitória.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O vencimento antecipado de dívida expressamente pactuado autoriza o ajuizamento de ação monitória para cobrança do saldo total. 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando as provas constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial."

(N.U 1000551-43.2021.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 05/02/2025)

No mesmo sentido:

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA EM SEGURO PRESTAMISTA. NULIDADE DE JULGAMENTO POR AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. CLÁUSULA LIMITATIVA DE IDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração interpostos em face de acórdão proferido em recurso de apelação cível, arguindo nulidade por omissão e contradição. As embargantes alegam vícios relacionados à ausência de sustentação oral, cerceamento de defesa e validade de cláusula limitativa de idade em contrato de seguro prestamista.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) determinar se o julgamento virtual do recurso de apelação deveria ser anulado pela ausência de sustentação oral; (
ii
) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado sem produção de provas adicionais; (
iii
) estabelecer se a cláusula contratual que limita a idade do segurado é válida e se foi devidamente informada.

III. Razões de decidir

A nulidade do julgamento não se configura, uma vez que a parte foi devidamente intimada e não realizou o pedido de sustentação oral dentro do prazo previsto, conforme regulamento interno do Tribunal.

O princípio do
"
pas
de
nullité

sans

grief
" afasta a decretação de nulidade processual quando não demonstrado prejuízo concreto à defesa.

Não há cerceamento de defesa quando o juiz, na qualidade de destinatário das provas, forma seu convencimento com base em elementos documentais suficientes nos autos, nos termos do art. 370 do CPC.

A cláusula contratual que limita a cobertura do seguro em função da idade é considerada abusiva, pois não foi redigida com o devido destaque e clareza, violando o dever de informação previsto nos
arts
. 46 e 54, §4º, do CDC.

A invocação do Tema 1.112 do STJ não se aplica ao caso concreto, em razão da natureza distinta do seguro prestamista, que exige comunicação direta e transparente entre seguradora e consumidor.

IV. Dispositivo e tese.

Recursos rejeitados.

Tese de julgamento:

“A nulidade de julgamento por ausência de sustentação oral não se verifica quando a parte não cumpre o procedimento regulamentar para requerê-la. Não há cerceamento de defesa quando o juiz, fundamentadamente, dispensa a produção de provas consideradas desnecessárias ao deslinde da causa. A cláusula limitativa de direitos em contrato de seguro deve ser redigida de forma clara e destacada, sob pena de nulidade. O dever de informação em contratos de seguro prestamista recai diretamente sobre a seguradora, mesmo em relação a cláusulas restritivas.”

Dispositivos relevantes citados: CPC
arts
. 282, §1º; 370; 371; 1.022; CDC,
arts
. 6º III; 46; 47; 54, §4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp n. 1389203/RO, Rel. Min. Og Fernandes, j. 28.04.2015;
AgInt
no
AREsp
n. 1.993.387/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 12.09.2022.

(N.U 1000293-80.2023.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 10/02/2025).

Superada essa questão, passa-se à análise do mérito, notadamente quanto à alegação de que o crédito tributário impugnado seria nulo em razão da incompetência do órgão lançador. Defende a apelante que a constituição do débito foi realizada pela Gerência de Fiscalização do Segmento de Combustíveis e Biocombustíveis (GFSC), quando a atribuição para tanto caberia exclusivamente à Gerência de Informações Econômicas e Fiscais (GIEF). No entanto, da leitura da legislação aplicável, não se verifica qualquer disposição que restrinja a competência fiscalizatória e lançadora da SEFAZ a uma única unidade administrativa. Pelo contrário, o artigo 36 da Lei estadual n.º 7.098/98 confere tal prerrogativa aos integrantes do Grupo de Tributação, Arrecadação e Fiscalização (TAF), sem a exigência de que o lançamento se restrinja à atuação de determinada gerência. Além disso, a Portaria n.º 25/2013-SEFAZ, ainda que tenha conferido à GIEF o acompanhamento do regime de estimativa segmentada, não retirou a competência de outras unidades administrativas para promover a fiscalização e constituição do crédito tributário. Diante desse contexto normativo, não há que se falar em nulidade da cobrança por vício de competência do órgão fazendário.

No que se refere à alegação de
bis in idem
, argumenta a recorrente que foi exigido duplamente o complemento do ICMS estimado referente ao primeiro e segundo trimestres de 2013, uma vez pelo lançamento efetuado pela GFSC e, posteriormente, pela GIEF. Entretanto, os documentos constantes nos autos não permitem concluir que a mesma obrigação tenha sido exigida em duplicidade. O fato de ambas as gerências terem participado da fiscalização e da apuração dos valores devidos não significa, por si só, que houve dupla exigência tributária, sendo imprescindível a demonstração inequívoca de que foram formalizados dois lançamentos distintos sobre o mesmo fato gerador, situação que não restou comprovada.

A contribuinte, ainda, sustenta que o crédito tributário já teria sido quitado, motivo pelo qual a cobrança seria indevida. Todavia, verifica-se que os documentos anexados aos autos não demonstram de forma cabal que os valores exigidos na CDA n.º 20183779 foram efetivamente pagos. A presunção de liquidez e certeza da dívida ativa somente pode ser elidida mediante prova documental inequívoca, não bastando alegações genéricas ou referências a pagamentos sem a devida correlação direta com a obrigação impugnada. Nesse sentido, cabia à apelante, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, trazer aos autos os comprovantes de pagamento que, de maneira clara e objetiva, vinculassem os valores recolhidos ao débito objeto da presente ação, ônus do qual não se desincumbiu.

Diante desse cenário, restando comprovada a regularidade formal do lançamento tributário, ausente a duplicidade da exigência e não demonstrada a quitação do tributo, não há fundamentos para o acolhimento do apelo.

Finalizando a análise do recurso, no ponto em que a recorrente insurge contra os índices utilizados pelo Ente
Público
Fazendário, na atualização do débito consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa, objeto desta ação, constato que na petição inicial

não há pedido expresso de revisão dos índices de correção monetária utilizados pelo FISCO na atualização do débito da CDA, tampouco qualquer menção ao Tema 1.062 do STJ, que trata da aplicação do IPCA-E ou da Taxa Selic como índice de correção dos débitos tributários.

Dessa forma, a pretensão da apelante em discutir essa matéria apenas em sede recursal viola o princípio da congruência (ou da adstrição do juiz ao pedido)
,
previsto no art. 492 do Código de Processo Civil (CPC/2015)
,
que dispõe:

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Diante desse cenário, restando comprovada a regularidade formal do lançamento tributário, ausente a duplicidade da exigência e não demonstrada a quitação do tributo, não há fundamentos para o acolhimento do apelo.

Assim, reporto-me à fundamentação posta em linhas outras, para conhecer do recurso, porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
VANDYMARA
GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO
(
1
ª VOGAL
):

Senhora Presidente,

Se trata de ICMS p
or estimativa segmentada
? É o ICMS que foi declarado
nulo
,
ilegal, ilegítimo
?

A
fundamentação é
essa
, doutor
?

USOU DA PALAVRA
O ADVOGADO CARLOS REZENDE JÚNIOR, OAB/MT 9059/O:

Senhora Presidente,
p
osso me manifestar?

Nas alegações finais digo
que esse lançamento é inconstitucional
, conforme artigo
87, letra A
e
F, que foi introduzido através de um decreto. Como é um tema prejudicial
a
o
pedido do
recurso,
por ser um direito d
isponível a qualquer momento
, pedi vênia aos senhores Desembargadores se poderia
ser considerado, porque realment
e é i
nconstitucional
. N
ão é devido, independente da sentença
que
está sendo atacad
a
na
A
pelação
.
Foi feito em

2018, quando ainda não existia o julgamento da inconstitucionalidade.

É um tema que
causa
fumaça e não
fogo, porque na exceção de
pré
-
executividade que apresentei na execução fiscal, que é da mesma certidão de
dívida
ativa, o fisco nem se manifestou, deixou correr

in albis
o prazo, sendo
certificado nos autos que não apresentou defesa
, pois é ciente que esse tema
não tem defesa
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

E
XMO. SR. DES. LUIZ
OCTÁVIO OLIVEIRA SABÓIA RIBEIRO
(
2
º
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 26 DE MARÇO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXMA. SRA. DESA. VAN
D
YMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (1ª VOGAL)
:

Eminentes pares,

Trata-se de
ação declaratória de inexistência de obrigação tributária
proposta pela
Usimat
Destilaria de Álcool Ltda.
contra o
Estado de Mato Grosso
, a qual objetiva a declaração da inexistência da obrigação tributária constante da certidão de dívida ativa n. 20183779, decorrente da ausência de recolhimento do ICMS complemento trimestral de Estimativa (AEAC), no montante atualizado de R$ 17.605.913,28: dezessete milhões seiscentos e cinco mil e novecentos e treze reais e vinte e oito centavos (Id. 232131255), anulando-se as notificações n. 115924000812013388 e 38425000096201329, lavradas em 12/8/2013 e 20/12/2013, pela Gerência de Fiscalização do Segmento de Combustíveis (Inicial, Id. 232131151).

Usimat
Destilaria de Álcool Ltda., ora apelante, na inicial da
ação declaratória de inexistência de obrigação tributária
alegou:
i
) pela incompetência da Gerência de Fiscalização do Segmento de Combustíveis para lançar o crédito tributário; e
ii
) ocorrência de
bis in idem
, em razão de que a
diferença apurada a título de ICMS estimado já foi devidamente quitada dentro dos prazos estipulados pela legislação estadual, notadamente pela Portaria n. 115/2014 da Secretaria de Estado de Fazenda.

No que se refere a alegação de que ocorreu
bis in idem
, a apelante fundamentou que restaria imprescindível a realização de prova pericial contábil fiscal para demonstrar que as duas gerências fiscais exigiram o mesmo imposto, qual seja, a diferença de estimativa de ICMS do 1º e 2º trimestre de 2013, cujo pagamento teria sido feito em observância à Portaria n. 115/2014
da Secretaria de Estado de Fazenda.

O Juízo
a quo
, em julgamento antecipado da lide, julgou improcedentes os pedidos sob o fundamento da ausência de nulidade da cobrança por vício de competência do órgão fazendário e pela regularidade formal do lançamento tributário, ausente a duplicidade da exigência e da quitação do tributo (Sentença, Id. 232131234).

Logo, na hipótese, constata-se que o Juízo
a quo
suprimiu a fase probatória, ao argumento de que o feito estaria suficientemente instruído por meio das provas documentais já produzidas, sendo desnecessária a produção de outras provas:

[...] O feito encontra-se pronto para julgamento, pois os fatos alegados por uma e outra parte são comprovados exclusivamente por prova documental e não dependem de outros elementos senão aqueles apresentados com a ação e com a resposta. [...].
(Sentença, Id. 232131234 – fls. 2).

Porém
, no caso,
a produção de prova é indispensável para análise do mérito
da
ação declaratória de inexistência de obrigação tributária
, visto que a análise acerca da alegação de que
foi exigido duplamente o complemento do ICMS estimado referente ao primeiro e segundo trimestres de 2013, uma vez pelo lançamento efetuado pela GFSC e, posteriormente, pela GIEF, necessita de demonstração por
prova pericial contábil e

fiscal
sobre a operação que, inclusive, foi requerida expressamente pela apelante.

Outrossim, verifica-se que o Juízo
a quo
apesar de ter realizado o julgamento antecipado da lide e não ter oportunizado a produção de provas, contraditoriamente, constou na fundamentação que a presunção de veracidade e legalidade dos atos administrativos deve ser desconstituída por produção de prova inequívoca, bem como que não foi cabalmente comprovado a ocorrência do
bis in idem
do crédito constante da certidão de dívida ativa n. 201183779:

[...] No que tange ao “
duplo lançamento
” ou bis in idem, sustenta a demandante que está sendo exigido o pagamento do complemento do ICMS estimativa do 1º e 2º trimestres de 2013, que já foi pago no ano de 2014 - prazo e forma disciplinados pela Portaria 115/2014-SEFAZ e pelo Decreto 1.944/89 (RICMS/MT). Entretanto, dos inúmeros documentos que instruem a inicial, não há comprovação, por prova cabal, do pagamento ou da exigência do que está pago.

Isso decorre da presunção de legitimidade e veracidade de que gozam os atos administrativos, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública. Para desmantelar essa presunção, demanda prova inequívoca, incontestável, indubitável, a ser produzida por aquele que a impugna, o que não foi feito no caso.

Por outro lado, não há de se falar em ônus probatório da Fazenda Pública, pois não dependem de prova os fatos em cujo favor milita a presunção legal de existência ou de veracidade, a teor do que prescreve o artigo 374, IV, do CPC.

Sendo assim, não comprovado cabalmente o “
duplo lançamento
” ou
bis in idem
, a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo, bem como de certeza e liquidez da CDA não foi desmantelada.
(Sentença, Id. 232131234 – fls. 2).

Assim, não é juridicamente admissível o julgamento antecipado do mérito, com fundamento no artigo 355, I, do CPC, presente a necessidade da realização de instrução, evidenciando a necessidade de decretação da nulidade da sentença para reabertura da fase probatória.

[...]
O Superior Tribunal de Justiça entende que cabe ao juiz assegurar, de ofício ou a requerimento das partes, a produção das provas necessárias à instrução do processo, bem como apreciá-las livremente para a formação de seu convencimento, sendo certo, porém, que o julgamento da lide sem amparo em produção probatória de ordem técnica, indispensável à solução da lide, implica nulidade processual. Precedentes.
[...]. (STJ, Primeira Turma,
AgInt
no
AREsp
1036075/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5/2/2018).

Conforme já decidiu a
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal:

[...] 4.
O indeferimento da produção de prova cerceou o direito de defesa, pois a prova requerida se mostra indispensável para o deslinde do feito, conforme entendimento pacificado neste Tribunal e em Tribunais Superiores.

5. O julgamento antecipado da lide, sem a realização da prova pericial, contraria o princípio da ampla defesa e do contraditório.

V. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença anulada para que seja oportunizada a realização de prova pericial contábil. Tese de julgamento: "
É nula a sentença que indefere a produção de prova pericial essencial à apuração dos fatos, ensejando cerceamento de defesa e violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
". [...]. (Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1000776-73.2022.8.11.0084, relator Desembargador Luiz Octávio
Sabóia
Ribeiro,
julgamento em 2/10/2024
).

Nesse sentido: TJ/MT,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, apelação
n. 1011415-13.2019.8.11.0002
, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo,
julgamento em 13/11/2024
; e TJ/MT,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, apelação
n. 1012542-97.2018.8.11.0041
, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira,
julgamento em 20/8/2024
.

Em conclusão, configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito, fundado na insuficiência de provas do direito alegado, quando o julgador não oportuniza a produção de provas essenciais à solução do litígio.

Por fim, registro que na sustentação oral do patrono da apelante, realizada na sessão de julgamento do dia 12/3/2025, foi arguida a inconstitucionalidade/ilegalidade do ICMS complemento trimestral de Estimativa (AEAC), porém, nada obstante a inconstitucionalidade ser matéria cognoscível de ofício e de ordem pública,
a pretensão da apelante em discutir essa matéria apenas em sede de sustentação oral na fase recursal – a qual não teve nenhuma menção ao longo da tramitação processual e que sequer foi oportunizado ao apelado o contraditório acerca da questão – viola o princípio da não surpresa e da congruência
,
previstos no artigo 10 e 492, do Código de Processo Civil.

Além disso, como bem ressaltou o patrono da apelante, verifica-se que a questão acerca da inconstitucionalidade/ilegalidade do ICMS complemento trimestral de Estimativa (AEAC) está sendo discutido em
exceção de
pré
-executividade, nos autos da execução fiscal n. 1002331-16.2020.8.11.0046, de modo que este ponto deverá ser analisado pelo Juízo
a quo
e o julgamento desta questão pelo Tribunal resultaria em verdadeira supressão de instância.

Ante o exposto, peço vênia à eminente Desembargadora Relatora, para
ACOLHER A PRELIMINAR
de cerceamento de defesa e, por conseguinte, decreto a nulidade da sentença para
determinar o retorno dos autos à Primeira Instância para o prosseguimento do feito com a reabertura da fase probatória. A análise do mérito recursal restou prejudicada.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por USIMAT Destilaria de Álcool Ltda. contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de obrigação tributária c/c pedido de anulação de lançamento fiscal, proposta em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a desconstituição do crédito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n.º 20183779, com fundamento, principalmente, na suposta incompetência da autoridade fiscal que promoveu o lançamento e na alegada duplicidade da cobrança (
bis in idem
).

A decisão recorrida julgou antecipadamente o mérito da causa com fulcro no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, ao considerar que os documentos constantes dos autos seriam suficientes para o deslinde da controvérsia. Contudo, após o voto-vista proferido pela ilustre Desembargadora
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, revejo minha posição anteriormente manifestada para acolher a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da supressão indevida da fase probatória.

Com efeito, a controvérsia instaurada nos autos demanda dilação probatória, sendo imprescindível, para adequada formação do convencimento judicial, a produção de prova pericial contábil e fiscal, conforme expressamente requerido pela parte autora na petição inicial. Tal prova visa elucidar a alegação central da lide, qual seja, a existência de lançamento tributário em duplicidade – realizado por duas unidades da administração fazendária estadual – e a alegada quitação do tributo exigido.

A despeito disso, o juízo singular julgou antecipadamente a lide, sob o argumento de que a presunção de veracidade dos atos administrativos não foi desconstituída por prova cabal da parte autora. Todavia, esse fundamento revela, em verdade, uma contradição lógica e jurídica: se se exige prova técnica e incontestável para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, impõe-se ao julgador garantir à parte a oportunidade de produzir a prova adequada para tanto, sob pena de clara afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88).

A jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece a nulidade da sentença proferida em hipóteses análogas, quando indeferida, sem fundamentação idônea, a produção de prova essencial à elucidação dos fatos controvertidos. Destaco, por oportuno, julgado da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, de relatoria do Des. Luiz Octávio
Sabóia
Ribeiro
(Apelação Cível n.º 1000776-73.2022.8.11.0084)
, em que se firmou a tese de que "é nula a sentença que indefere a produção de prova pericial essencial à apuração dos fatos, ensejando cerceamento de defesa e violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa".

Não se pode olvidar, ainda, que a sentença ora vergastada reconhece a necessidade de prova robusta, inequívoca e cabal por parte da contribuinte para afastar a presunção de legalidade do lançamento tributário, e, contraditoriamente, indefere a instrução processual indispensável à obtenção de tal prova. Configura-se, pois, vício insanável, que contamina o decisum, tornando imperiosa sua anulação.

Ressalto, ademais, que a questão atinente à alegada inconstitucionalidade da sistemática de complementação do ICMS por estimativa segmentada (AEAC), arguida em sede de sustentação oral, não pode ser apreciada nesta instância, uma vez que não foi suscitada na petição inicial, tampouco enfrentada na sentença, o que atrai a incidência dos princípios da congruência e da não surpresa, previstos, respectivamente, nos artigos 492 e 10 do Código de Processo Civil. A temática, como reconhecido pela própria parte, já se encontra veiculada em exceção de
pré
-executividade ajuizada em sede própria, o que reforça a impossibilidade de conhecimento da matéria neste momento processual, sob pena de indevida supressão de instância.

Diante do exposto,
ACOLHO
a preliminar
de cerceamento de defesa para decretar a nulidade da sentença proferida nos autos, determinando o retorno do feito à origem para reabertura da fase probatória, com a consequente realização da prova pericial requerida, ficando prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIS OCTÁVIO OLIVEI
R
A SABOIA RIBEIRO (2
º
VOGAL)
:

Acompanho o voto retificado da relatora

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025